Tribunal: TJDFT
Processo: 0716739-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a impetração é voltada contra ato praticado no âmbito do concurso público para provimento de vagas do cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, tendo sido alinhada sob a alegação de ilegalidade da decisão da banca examinadora que considerara o impetrante inapto no Teste de Aptidão Física – TAF, especificamente no teste de impulsão horizontal, eliminando-o do certame, o que, segundo sustentara, violaria direito líquido e certo que o assistiria na condição de concorrente ao cargo individualizado, pois suprira o exigido para ser reputado apto em aludida etapa avaliativa. Afere-se, dessa forma, que não subsiste ato concreto e individualizado imputado ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, autoridade que apontara como coatora, de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança em face do agente público volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que o assiste e teria sido lesionado por ato de autoridade. Conquanto tenha subscrito o edital que, consoante agitara, convocara os candidatos para o teste de avaliação física, sobeja que a execução do certame está afetada à entidade contratada para ultimação do concurso - Instituto AOCP -, que encerra a banca examinadora contratada para realização do concurso, conduzindo todas as etapas avaliativas, tendo patrocinado o ato que eliminara o impetrante e examinado, na sequência, o recurso administrativo que interpusera contra sua inabilitação. Ademais, não está a impetração direcionada a afastar qualquer ilegalidade contida no edital, mas ato advindo da banca examinadora que executara as etapas avaliativas, as quais não são controladas ou sujeitadas ao crivo do Secretário de Estado nomeado como impetrado. Dito de outra forma, não subsiste ato individualizado imputado à autoridade pública impetrada passível de ser arrostado via de ação de segurança, porquanto, conquanto o certame seletivo esteja sob condução do órgão da qual é titular, inexoravelmente não é o condutor do processo nem quem executara as etapas avaliativas nem ostenta poderes para corrigir eventual ato praticado pela banca examinadora na execução do certame. Deve ser assinalado que visa o impetrante corrigir alegado erro/ilegalidade havido em etapa avaliativa, culminando com sua eliminação, denotando que o Secretário de Estado, como cediço, não tendo poderes para interceder na realização do concurso e revisar etapa avaliativa/eliminatória, pressuposto para que figurasse como autoridade coatora, não pode ser instado a corrigir a ilegalidade denunciada. Como comezinho, não pode a administração, ao delegar a ultimação do concurso, interceder na sua realização, sobrepondo-se à banca examinadora e revisar ato dela oriundo. A entidade contratada, em suma, atua como delegatária da administração, e o Secretário de Estado não está revestido de poderes para rever os atos praticados no ambiente da condução do certame pela banca examinadora. Subtender que a administração está municiada de poderes para interferir na condução do concurso, sobrepondo-se à banca examinadora e revisando atos por ela praticados, encerra subversão do sistema e da ordenação normativa que dispõe sobre os concursos públicos. Sob essa realidade, não tendo o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal sido o editor e executor dos atos reputados ilegais, pois materializados pela banca examinadora, fica patente que a via escolhida pelo impetrante, no tocante à sua pessoa, é de todo inadequada para perseguição do direito que o assiste, que, frise-se, é alcançada com presteza se a situação de fato a legitima no âmbito das tutelas provisórias. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para o impetrante, se o divisar, emendar a inicial, lastreando a opção que fizera pela via mandamental com indicação do supedâneo legal que permite identificar o ato particularizado que praticara a autoridade impetrada - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - e afetara o direito que o assiste de ser contemplado com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, sob pena de indeferimento liminar da impetração. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator